Tribunal: TJSP
Processo: 1058113-45.2023.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Embargos de Declaração – Duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte para impugnar a mesma decisão - Acórdão já impugnado por recurso da mesma natureza - Esgotamento da possibilidade de utilização da mesma via pela parte – Repetição de toda a argumentação exposta pela parte embargante nos primeiros embargos opostos – Ausência da hipótese que refere o artigo 1024 § 4o do CPC –

Ementa:
Embargos de Declaração – Duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte para impugnar a mesma decisão - Acórdão já impugnado por recurso da mesma natureza - Esgotamento da possibilidade de utilização da mesma via pela parte – Repetição de toda a argumentação exposta pela parte embargante nos primeiros embargos opostos – Ausência da hipótese que refere o artigo 1024 § 4o do CPC – Embargos interpostos por último - Não conhecimento – STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1031896/SP, EDcl no AgInt no AREsp 972.187/SP, EDcl no AgRg nos EAREsp 632.592/RS, EDcl no AREsp 672.458/SC, Corte Especial, EDcl nos EREsp 1351256/PR, EDcl na SEC 9.714/EX, EDcl no AgRg no AREsp 52.814/RS, EDcl no REsp 1221718/RJ, EDcl no AgRg no Ag 1414909/SC).
Embargos não conhecidos.